Tribunal: STF
Processo: RE 104513
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-28
Data de publicação: 1986-02-28

Ementa:
MAGISTRADO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, QUE NÃO PREVALECE,
POR SEREM, OS FATOS DELITUOSOS, POSTERIORES A APOSENTADORIA
(SÚMULA N. 451; RE 58.133, RTJ-45/788 E PET. 38, RTJ-45/788).
PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA, MESMO CONSIDERADA A PENA EM CONCRETO.
NULIDADES NÃO CONFIGURADAS.